Tribunal: TJPA
Processo: 0818382-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818382-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DERNISON DIEGO RIBEIRO NASCIMENTO

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. HISTÓRICO DE FUGAS. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO QUE DEVE SER AFERIDO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão do livramento condicional. O art. 83 do CPB, em seu inciso II, passou-se a impor, dentre outros requisitos, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

2. Aliás, sobre o tema, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1970217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1161), fixou a tese de que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

3. A existência, portanto, de falta grave, como na hipótese, na qual o apenado ostenta histórico de fugas e, ainda, a prática de novo delito em 19/02/2016, obsta a concessão do livramento, porquanto revela comportamento carcerário impeditivo ao benefício almejado.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de janeiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por DERNISON DIEGO RIBEIRO NASCIMENTO, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos Processo de Execução n.º 0001954-56.2015.8.14.0401 (SEEU),
indeferiu benefício do livramento condicional
requerido em favor do apenado, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do CPB.

Em
razões recursais
, a defesa aduz que
o agravante alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional em 23.09.2022
, sendo que a última falta disciplinar do apenado ocorrera há mais de 04 (quatro) anos, em 2019, o que não pode e nem deve obstar o reconhecimento de seu direito ao livramento para sempre, de modo que a decisão agravada esbarra na ilegalidade e no princípio constitucional da presunção de inocência.

Enfatiza que
“o indeferimento de livramento sob essa justificativa no presente caso, além de notório Bis in idem aplicado ao Agravante, já que continua sendo punido pelo mesmo fato – falta disciplinar – cometido há mais de 04 anos, sendo seu pleito de livramento condicional negado, também denota que o Juízo da Execução Penal adota uma postura de julgamento absolutamente inconsistente com a lógica jurídica do processo e ilegal.”

Alega que o Juízo apenas se limitou a dizer que não está vinculado ao conteúdo da certidão carcerária emitida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP – a qual atesta o bom comportamento do agravante – sem, contudo, trazer à tona um motivo pelo qual deixa sua decisão livre de vínculo à documentação individual do agravante.

Assim, requer o
conhecimento e provimento
do recurso, para que seja concedido ao agravante o benefício do livramento condicional, cassando-se a decisão vergastada.

Pugna pela prequestionamento de toda a matéria aventada.

Pede, por fim, sua intimação para a realização de
sustentação oral
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Não assiste razão ao agravante.

Assim consignou o Juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em 18.08.2023 (ID 17111318 – SEQ. 170.1 - SEEU), veja-se:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em:30/01/2015 e 03/07/2019, bem como prática de novo delito em: 28/05/2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove, bem como quanto ao comportamento satisfatório durante a execução da pena livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ‘bom comportamento’, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ‘bom comportamento’ nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ‘bom comportamento’ pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ‘bom comportamento’ não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.”

Destarte, consoante dicção do inciso III do art. 83 do CPB, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional, deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa,
não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário,
ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83
supracitado, de maneira que a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra.
Praticada falta grave nos últimos 12 meses, há de ser indeferido o pleito. Não praticada, deve-se observar o período anterior para avaliação do “bom comportamento” do apenado.

A existência, portanto, de falta grave, como na hipótese, na qual observa-se que o apenado ostenta histórico de fugas – em 30.01.2015 e em 03.07.2019, e ainda, a prática de novo delito em 28.05.2016 – obsta a concessão do livramento, porquanto revela comportamento carcerário impeditivo ao benefício almejado.

A partir de tais conclusões, é correto afirmar que o requisito subjetivo, na espécie, não foi adimplido. Há de se frisar que o
requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza objetiva,
e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Sobre o tema, gize-se, aliás, que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1970217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1161), fixou a tese de que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. 1. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de livramento condicional da pena, quando a última falta grave ocorreu em 2021 (prática de novo crime quando cumpria o regime aberto), não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada. Nesse sentido os precedentes do STJ: AgRg no HC n. 763.755/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no HC n. 730.327/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, relator Ministro Felix Fischer, julgado em 28/6/2016). 3. No Tema repetitivo n. 1.161, a Terceira Seção desta Corte Superior, por maioria, fixou a seguinte tese: "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1º/6/2023.) 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp n. 2.043.886/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE - FUGA QUANDO EM GOZO DE VISITA PERIÓDICA AO LAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. TEMA N. 1.161. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal Estadual concluiu pelo indeferimento do pedido de concessão do livramento condicional, com base em fundamentação idônea relativa à ausência do requisito subjetivo, evidenciado pela prática de falta grave - fuga quando em gozo do benefício de visita periódica ao lar, com captura após decorridos 3 (três) anos. 2. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional desfavorável do apenado. 3. É cediço que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020). 4. A Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão do dia 24/5/2023, firmou tese no sentido de que "[a] valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal." (Tema n. 1.161). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 840.842/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Também nesta senda de raciocínio, cito precedentes desta Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AFERIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA SEM LIMITAÇAO TEMPORAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A terceira seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1970217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), fixou a tese de que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023). 2. Assim, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (STJ, AgRg no HC n. 780.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/03/2023). 3. Ressalte-se que "para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional" (AgRg no HC n. 506.776/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019). 4. No caso concreto, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão impugnada, pois o Juízo da Vara de Execução Penal justificou o indeferimento do livramento condicional com base no histórico carcerário do apenado, apontando a existência de elementos concretos de que o recorrente não preenche o requisito subjetivo de bom comportamento para a obtenção do livramento condicional, a despeito da certidão carcerária favorável expedida pela autoridade administrativa penitenciária, a qual não vincula o magistrado a quo. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813457-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/11/2023)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGAS E NOVOS CRIMES. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. Precedentes das Cortes Superiores. Recurso conhecido e improvido. Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de junho de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato. Belém/PA, 13 de junho de 2022. (TJPA - 10001952, 10001952, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)

Frise-se que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

Assim:

“O atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’ (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).”

Urge frisar que a negativa do benefício, diante do não preenchimento do pressuposto subjetivo, não afronta o art. 5º, inciso XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988, de vedação de penas de caráter perpétuo, na medida em que o agravante não cumprirá pena maior do que a que lhe fora imposta e eventual demora no deferimento de benefícios na execução decorre da própria conduta por ele desempenhada.

Assim, uma vez que o agravante demonstra comportamento reprovável durante a execução da pena, se mostra correta o
decisum
objurgado que adotou cautela justificável para indeferir o pedido de concessão do livramento condicional neste momento da execução, conjuntura que não impede uma nova avaliação no futuro.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/02/2024